Tribunal: TJSP
Processo: 2081711-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE ORIGINAL. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita às herdeiras do exequente original, que se habilitaram nos autos em razão de seu falecimento. Decisão reformada. Habilitadas juntaram cópias de declaração de regularidade de seus CPFs e também

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE ORIGINAL. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita às herdeiras do exequente original, que se habilitaram nos autos em razão de seu falecimento. Decisão reformada. Habilitadas juntaram cópias de declaração de regularidade de seus CPFs e também de isenção de declaração de imposto de renda, evidenciando que não possuem rendimentos elevados, sendo crível a alegação de que não podem arcar com o custo financeiro do processo sem prejuízo próprio. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081711-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REGINA
FRANÇA ACETO PIERONI, SILVIA REGINA PIERONI e CLÁUDIA PIERONI, é
agravado SERGIO ROBERTO D'AVILA GALLO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081711-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2081711-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Regina Franca Aceto Pieroni e outras
Agravado: Sergio Roberto D'Ávila Gallo
Juiz de origem: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO No: 21558
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FALECIMENTO
DO
EXEQUENTE ORIGINAL. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO.
Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária
gratuita às herdeiras do exequente original, que se habilitaram
nos autos em razão de seu falecimento. Decisão reformada.
Habilitadas juntaram cópias de declaração de regularidade de
seus CPFs e também de isenção de declaração de imposto de
renda, evidenciando que não possuem rendimentos elevados,
sendo crível a alegação de que não podem arcar com o custo
financeiro do processo sem prejuízo próprio. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 93/94, que, em cumprimento de sentença, indeferiu
assistência judiciária gratuita às herdeiras do exequente original que se
habilitaram nos autos em razão de seu falecimento.
Pleiteiam as agravantes a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que apresentaram declaração de hipossuficiência
e documentos que comprovam sua impossibilidade de arcar com o
custo do processo, não sendo vedada a concessão do benefício a quem
possua imóvel próprio.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (p. 98).
Apresentada contraminuta (ps. 104/106), encontram-
se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação.
São três as herdeiras habilitadas nos autos em razão
do falecimento do Sr. Silvio, exequente original: Regina (viúva), Silvia e
Cláudia (filhas).
Regina conta atualmente com 81 anos de idade, e se
autodeclara “do lar”. Silvia afirma ser bióloga e Cláudia, também, alega
ser “do lar”. As três apresentaram declaração de regularidade de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2081711-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
CPFs e também comprovante de não terem declarado imposto de renda
no último exercício.
Ainda que Regina e Silvia residam em imóvel próprio
em bairro de classe média da capital, possível extrair do conjunto
probatório dos autos que nenhuma das herdeiras aufere rendimentos
elevados ou sua situação cadastral perante a Receita Federal estaria
irregular.
No contexto, ressalvado o entendimento do MM. Juízo
a quo, não há elementos suficientes para afastar a presunção de
veracidade de declaração de hipossuficiência firmada exclusivamente
por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), que autoriza o deferimento de
assistência judiciária gratuita às agravantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento para conceder assistência judiciária gratuita às agravantes.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator